Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DENÚNCIA DE AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA VACINA DA COVID-19 EM IDOSO. FUNDADA DÚVIDA NA APLICAÇÃO DO IMUNIZANTE. TEMA DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. INTIMIDADE E PRIVACIDADE DE SERVIDORA PÚBLICA NO CASO CONCRETO. MITIGAÇÃO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. AUSÊNCIA DE ABUSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta a recorrente que há dano moral no caso, pois houve a disponibilização de vídeos que comprometiam sua imagem, tanto que puderam ser vistos e compartilhados nas redes sociais e plataformas dos requeridos. Aduz que não é necessária decisão judicial para retirada de vídeos ou informações ilícitas dos provedores dos requeridos. Pede a aplicação do efeito material da revelia ao requerido SBT. Contra as rés Maria Janice e Maria Janaina, aduz que, estas publicaram conteúdo difamatório contra sua pessoa, havendo nos autos prova da efetiva aplicação da vacina no idoso. Pugna pela reforma da sentença e consequente procedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30555173 e 30555175). Contrarrazões apresentadas (ID’s 30555186, 30555189, 30555191 e 30555194).
III. Incontroversa nos autos a publicação, em redes sociais e em canais de comunicação, de postagens que constam do processo (ID 30554788, 30554789, 30554790, 30554791, 30554792, 30554793, 30554794 e 30554795), nas quais se coloca em dúvida a aplicação, pela recorrente, servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, da vacina contra COVID-19 no genitor das recorridas. Verifica-se que as rés Maria Janice e Maria Janaina divulgaram em suas redes sociais vídeos que, segundo a recorrente, teriam conteúdos ofensivos e agressivos, nos quais havia a estimulação de ataques à sua integridade física em decorrência de suposta não aplicação de vacina. Quanto aos demais réus, estes veicularam os vídeos e as informações em suas plataformas e mídias sociais.
IV. Cumpre esclarecer que a questão discutida nos autos se refere a um conflito entre duas garantias constitucionais: de um lado, a liberdade de manifestação de pensamento, expressão e de imprensa e, de outro, a violação à honra e à privacidade/intimidade. A Constituição Federal, em seu art. 5o, X, estabelece que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". Nesse ponto, é suplementada pelo Código Civil, em seus arts. 186 e 187, que dispõem sobre atos ilícitos, inclusive o resultante de abuso de direito, e art. 927, caput, que dispõe sobre a obrigação de indenizar quando do cometimento de ato ilícito, se deste provier o dano.
V. Portanto deve ser verificado se as publicações: 1) configuraram abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento, de expressão e de imprensa; 2) revestiam-se de interesse público, mínimo que fosse; 3) extrapolaram, de alguma forma, os limites de razoabilidade e de proporcionalidade do exercício da atividade informativa e/ou opinativa reconhecida à imprensa ante a garantia constitucional atinente à liberdade de expressão, pensamento e informação; 4) teriam implicado, por qualquer modo, dolosa ou culposamente, dano à honra subjetiva ou objetiva da parte recorrente, ou ainda à sua imagem ou à sua intimidade.
VI. Deve ser destacado que a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa que ocupa cargo público sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar. A recorrente é servidora pública que estava envolvida diretamente na vacinação da população contra COVID-19, tema de relevante interesse público e que foi cercado de diversas denúncias de irregularidades.
VII. Assentadas tais premissas, verifica-se que as postagens e as publicações jornalísticas se limitaram a denunciar a suposta ausência de aplicação da vacina no genitor das recorridas. Ainda que se tenha afirmado ter havido fraude, o que também não está comprovado nos autos, trata-se de argumento que, por si só, não é capaz de causar dano. Aliás, ao contrário do sustentado pela recorrente, a aplicação efetiva da vacina não foi irrefutavelmente comprovada, uma vez que o laudo elaborado pela Polícia Civil é baseado em algumas suposições, pois não é possível visualizar a existência de líquido dentro da seringa. Além disso, o Distrito Federal foi condenado a aplicar novamente a vacina, autos de no 0714675-72.2021.8.07.0016, que tramitaram perante o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, diante da fundada dúvida acerca do recebimento do imunizante.
VIII. Nestes termos, diante da ausência de ilicitude ou comprovada inverdade das publicações, da existência de relevante interesse público do conteúdo, bem assim da não configuração de abuso do direito à liberdade de expressão ou informação, não há que se falar em dano moral ou mesmo em retirada das publicações.
IX. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
X. Observado o art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem assim dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, a serem repartidos em frações iguais entre os advogados das partes que apresentaram contrarrazões ao recurso.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.